Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-38.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. FRAÇAO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena fixada em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante requer a reforma da sentença para: (i) afastar a qualificadora do motivo fútil, por ser supostamente contrária à prova dos autos e violar o princípio da congruência; (ii) reduzir a pena-base, por considerá-la exacerbada; e (iii) aumentar a fração de redução pela tentativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão dos jurados que acolheu a qualificadora do motivo fútil é manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a alegação de que o crime foi motivado por ciúmes e não pelo fato descrito na denúncia (pedido da vítima para usar o banheiro); (ii) se há erro na dosimetria da pena, especificamente quanto à proporcionalidade do aumento da pena-base em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e a segunda qualificadora); e (iii) verificar se a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a redução da pena pela tentativa é adequada, tendo em vista o iter criminis percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c"), a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada se for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. No caso, os jurados optaram por uma das versões verossímeis apresentadas, amparada nos depoimentos e na confissão do réu, que admitiu ter atacado a vítima por encontrá-la em sua casa, sendo legítima a interpretação de que tal fato configura motivo fútil.
4. Não há violação ao princípio da congruência, pois o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não de sua capitulação jurídica. A motivação por ciúmes, alegada pela defesa, integra o mesmo contexto fático da presença da vítima na residência do acusado, circunstância devidamente descrita na peça acusatória e amplamente debatida durante a instrução e em plenário.
5. Tratando-se de crime duplamente qualificado, é pacífico o entendimento de que uma qualificadora pode ser usada para tipificar o delito e a outra para majorar a pena-base como circunstância judicial desfavorável. Contudo, o aumento da pena-base em 5 (cinco) anos por duas vetoriais negativas mostrou-se desproporcional. Aplicando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato para cada circunstância, a pena-base foi redimensionada para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
6. A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. O réu desferiu três golpes de faca em regiões de elevada letalidade (dorso, axila e hipocôndrio), aproximando-se consideravelmente da consumação do delito. Assim, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) é correta e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 11 (onze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento: "1. A decisão dos jurados que acolhe uma das versões probatórias verossímeis não pode ser desconstituída em apelação, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos, ainda que a tese rechaçada também encontre algum suporte nos autos. 2. O uso de uma qualificadora sobejante como circunstância judicial para exasperar a pena-base é medida que encontra amparo na jurisprudência, desde que o aumento seja fundamentado e observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O quantum de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) deve ser aferido com base no caminho percorrido pelo agente para a consumação do crime (iter criminis), justificando-se a aplicação da fração mínima de redução quando os atos executórios avançam significativamente e atingem a vítima em regiões letais."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 14, II e parágrafo único, 33, § 2o, "a", 44, 59, 68, 77, e 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, 492, I, e 593, III, "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: Súmula 713/STF; STJ, HC 377.284/RS; STJ, AgRg no AREsp 1893757/MS; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.551/RS.